Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JÉSSICA OLIVEIRA VILELA contra a decisão interlocutória transcrita (ID 16152184 –pág.3), proferida nos autos de ação no 0025724-75.2016.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência movida em face de MARTINAZZO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora dos bens, notadamente os veículos não são suficientes para saldar a dívida. Esclarece que pleiteou a penhora dos veículos pertencentes aos agravados para auxiliar no adimplemento do crédito perseguido. Ressalta que a legislação vigente autoriza que a penhora recaia sobre os bens do devedor até o limite da dívida, conforme art. 831 do Código de Processo Civil. Aduz que o fato de não ser suficiente para saldar a dívida não obsta a possibilidade de penhora do mesmo, haja vista que tais valores auxiliam no alcance do objetivo da demanda. Argumenta que o processo deve observar princípios basilares, dentre eles o da efetividade da execução, que busca a prática de atos a fim de alcançar a tutela jurisdicional executiva. Esclarece que não há norma que proíba que recaia mais de uma penhora sobre o mesmo bem, e, ainda o simples fato de subsistir outras penhoras não justifica o indeferimento do pedido postulado. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de antecipação da tutela. Requer a concessão de liminar para seja determinada a penhora dos bens constantes da inicial do agravo e, no mérito, a confirmação da liminar para seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão agravada. Preparo ID 16152197. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto ao periculum in mora, resta clara a ineficácia da medida ao final do processo, tendo em vista a dificuldade em encontrar bens penhoráveis . O fumus boni iuris restou comprovado com o direito da agravante em receber a quantia que lhe devem. Esse é o entendimento desse Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. VALOR INFERIOR À DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. PENHORA DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução é realizada no interesse do credor. 2. Deve ser deferida penhora de veículo de valor inferior ao crédito perseguido, uma vez que a quantia serve para reduzir os prejuízos decorrentes da inadimplência, ciente de que, na execução fiscal, a quitação da dívida é de interesse da coletividade. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1170542, 07010100820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela de recursal, para determinar a penhora dos veículos constantes da inicial, ao menos até o julgamento do presente recurso Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.